Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742483-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVE INVESTIMENTOS LTDA APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O A apelante não realizou o preparo em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Sem prejuízo, relatou que interpôs agravo de instrumento na origem com o mesmo fim. Afirma ser hipossuficiente e não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, conforme documentos anexados aos autos. Em contrarrazões, a apelada impugna o pedido de assistência judiciária gratuita, pela falta de prova da alegada hipossuficiência e em razão do não acolhimento do agravo de instrumento interposto na segunda instância. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), o requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroboram (art. 99, §2o, CPC). No caso, a empresa apelante não obteve êxito no pedido, tanto junto ao Juízo de origem, como no agravo de instrumento interposto (ID 48007909 e ID 48007910). Dessa forma, é incumbência da apelante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Pelo exposto, INTIME-SE a apelante, na pessoa do representante legal, para, em 5 (cinco) dias, comprovar a insuficiência de recursos fundamentadora do pedido de gratuidade de justiça. É facultado apresentar o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator